Tribunal: TJDFT
Processo: 0739609-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0739609-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A AGRAVADO: MARIA APARECIDA LOPES D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID 42173487) opostos por SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A contra decisão monocrática deste Relator (ID 41861898), na qual conheci parcialmente a pretensão reformatória remetida à apreciação desta Instância Revisora; e, na parte conhecida, indeferi o pedido de tutela de urgência postulado no agravo de instrumento à baila. Nos presentes embargos de declaração, a recorrente alega a ocorrência de omissão e contradição na mencionada decisão unipessoal. Afirma que a contradição desponta do entendimento que reputou a agravada como hipossuficiente no encargo probatório para demonstrar que não há diferença cobrança distinta dos planos de saúde dos servidores ativos e dos inativos. Avança nos argumentos da tese sustentada. Quanto à omissão mencionada não tece maiores alegações. Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios de modo que seja sanada “(...) a contradição uma vez que inexiste a hipossuficiência probatória da agravada, haja vista que não há cobrança individual aos beneficiários sendo o pagamento efetuado inteiramente pela estipulante e depois repassado aos funcionários conforme contrato entre as partes, não tendo a agravante essas informações.” É o relatório do necessário. DECIDO. O recurso é tempestivo, foi firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, sendo dispensado o recolhimento de preparo, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil (CPC). Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e decido na esteira do previsto no art. 1.024, § 2o, também do CPC. Trata-se de embargos de declaração (ID 42173487) opostos por SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A contra decisão monocrática deste Relator (ID 41861898), na qual conheci parcialmente a pretensão reformatória remetida à apreciação desta Instância Revisora; e, na parte conhecida, indeferi o pedido de tutela de urgência postulado no agravo de instrumento à baila. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada pela parte embargante, da simples leitura da decisão unipessoal proferida por este Relator em cotejo com os elementos fático, jurídicos e probatórios despontados dos autos, afere-se que o provimento jurisdicional recorrido não padece do(s) vício(s) que lhe fora(m) imputado(s). Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial combatido, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. No caso concreto em exame, importa destacar que a decisão embargada se deu com base em um juízo provisório, de cognição sumária e superficial da controvérsia, verificando-se, no ensejo, o cabimento e a adequação da inversão do ônus da prova implementada pelo Juízo de origem na decisão agravada, eis que reconhecida a hipossuficiência da agravada/embargada para comprovar os fatos postos à colação. E, conforme frisado na decisão monocrática recorrida, essa inversão se dá por autorização legal, nas relações consumeristas, a critério do magistrado, quando for verossímil a alegação do consumidor ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências (CDC, art. 6o, III). A propósito, frise-se nesta oportunidade novamente que não enxergo, até que se demonstre o contrário, substratos fáticos e materiais robustos o suficiente a demover a conclusão à qual se chegou o Juízo a quo na decisão que constitui o objeto do agravo de instrumento. Cabe ainda ressaltar que o juiz é o destinatário das provas. E na decisão fustigada, de maneira fundamentada (CPC, art. 371), restou consignado as razões justificadoras da inversão do encargo probatório no caso vertente e a não verificação casuísticas dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência requerida no bojo no agravo de instrumento. Nesse descortino, não se verifica a existência de qualquer das máculas passíveis de correção pela via estreita dos embargos de declaração, tampouco identifico razões plausíveis para acatar eventual pedido de reconsideração extraído do conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2o), porquanto as alegações delineadas nos embargos de declaração em foco aproximam-se muito mais do mérito do próprio agravo de instrumento do que de eventual vício passível de correção pela via dos embargos de declaração. E o mérito recursal será devidamente analisado no momento oportuno, respeitando todo o devido processo legal. Consoante sabido e consabido, os embargos declaratórios constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento. Estes não podem ser acolhidos, a pretexto de alegada – e infundada – mácula (omissão/contradição/obscuridade) na decisão embargada. Na verdade, nessa situação ora em foco sobeja evidenciado o exclusivo propósito da parte embargante de rediscutir a tutela de urgência indeferida na decisão atacada, o que não se admite na estreita via aclaratória. À vista disso, somado às razões de decidir já explicitadas na decisão embargada, ratifico o entendimento lá lançado. Não havendo, assim, qualquer omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material a suprir ou a sanar, nota-se nitidamente que o desiderato do presente recurso é rediscutir o decido, o que se mostra inviável pela via eleita. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022). 2. Verificado que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica as questões expostas no recurso, em todos os seus aspectos relevantes, não há como prover os embargos de declaração. 3. A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados, cuja insurgência deve ser discutida na via adequada. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1664217, 07353500420218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2023, publicado no PJe: 21/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Desse modo, tendo havido a devida fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação. 2. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no acórdão. 3. A reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação de multa, com amparo no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. 4. Embargos de declaração não providos. (Acórdão 1650756, 07057001220218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no DJE: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ancorado nessas razões, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em liça, mantendo íntegra a decisão monocrática recorrida. Por fim, em acréscimo, alerto que a apresentação de novos embargos declaratórios eventualmente poderá ser reputada protelatória, à inteligência das previsões contidas nos parágrafos 2o e 3o do artigo 1.026 do CPC. Se assim se configurar, lhe será aplicada a multa correlacionada, de acordo com a legislação de regência. Intimem-se. Cumpra-se. Preclusa esta, retornem-se os autos conclusos para apreciação do mérito do agravo de instrumento. Brasília, 23 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator